Tribunal: TJPA
Processo: 0816386-24.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816386-24.2022.8.14.0006

APELANTE: ALGILANO CRISTINO ALMEIDA DO AMARAL, MAURICIO ANDREI DE ARAUJO GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. EXISTÊNCIA DE VAGA E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de promoção à graduação em ressarcimento por preterição e diferenças salariais decorrentes;

2. Os critérios para promoção de praças da Polícia Militar do Pará e bombeiros militares do estado, foram editadas as Leis estaduais nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e nº 8.230/15 (em vigor desde 2015 até os dias atuais);

3. Ausente a comprovação acerca da existência de vagas a serem preenchidas, tampouco a conclusão dos indispensáveis cursos de habilitação e preenchimentos dos demais requisitos legais, mostra-se inviável o exame das inclusões no quadro de acesso, respectivas colocações e dos correspondentes interstícios em cada graduação, indispensáveis à promoção pretendida;

4. Não se evidencia situação que albergue a promoção por preterição, pois não resta comprovada a ocorrência de erro administrativo, no caso, de forma que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na

Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, e negar provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALGIANO CRISTINO ALMEIDA DO AMARAL e outros,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública de Ananindeua, julgando extinta a ação pela prescrição contra Fazenda Pública.

Em suas razões, o apelante sustenta que não houve prescrição, tendo em vista que sua promoção para CABO deu-se em 25.09.2020, e a propositura da ação ocorreu em 28/08/2022. No mérito, argumenta que: a) que as promoções deveriam ser graduais e sucessivas, assegurando um fluxo equilibrado das ascensões; b) que a promoções constituem direito líquido e certo se cumpridos os requisitos legais; c) os exames de inspeção de saúde e o teste físico não foram ofertados para o apelante, que sempre esteve apto, pois, se assim não o fosse, estaria afastado do quadro da polícia militar, haja vista, que são requisitos essenciais para o exercício da função de policial militar; d) o réu não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito alegado pelo autor.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e reconhecer o direito à retificação das datas das promoções e ao ressarcimento de preterição, atendendo ao previsto na Lei nº 8.230/2015.

Contrarrazões à apelação pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Ministério Público pugna pelo CONHECIMENTO DO RECURSO e NÃO PROVIMENTO..

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou extinta a ação pela prescrição, e no que se refere a este ponto específico da preliminar, entendo que assiste razão aos apelantes.

A sentença entendeu que os autores são Bombeiros Militares formados na turma de 2009, e a reclamam preterição por serem CABOS, quando deveriam ser terceiro sargentos, tendo ingressado com a ação somente em 2022, portanto, mais de 5 anos após o ingresso na carreira militar. No entanto, este argumento merece ser refutado, tendo em vista que foram alçados a PATENTE DE CABO no ano de 2020, restando dentro do prazo prescricional para reclamar seus direitos.

Dessa forma, entendo que a preliminar não deve ser acolhida, afastando a prescrição declarada da sentença de primeiro grau.

Passo a análise do mérito do recurso.

Os autores narram que ingressaram no Corpo de Bombeiros Militar em 2009, sendo que foram promovidos a cabo somente em 2000 (permanecendo, portanto, mais de 10 anos como soldado), estando nessa condição até o presente momento. Entende que a inércia do Estado, que deveria ter realizado a promoção, configura ilegalidade a ser reparada.

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a ele a promoção com ressarcimento por preterição.

Sobre os critérios para promoção de praças da Polícia Militar do Pará e bombeiros militares do estado, foram editadas as Leis estaduais nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e nº 8.230/15 (em vigor desde 2015 até os dias atuais).

A Lei n.º 5.250/85 dispõe o seguinte:

"(...) Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º -

(...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

(...)

Art.13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos."

Posteriormente, veio a Lei Estadual nº 6.669/2004, que prevê:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular; XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar; XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.”

(...)

Em vigor a Lei nº 8.230/2015 que estabelece os seguintes requisitos para promoção de praças:

“Art. 1º Esta Lei estabelece os critérios e as condições que assegurem aos policiais militares do Quadro de Praças Policiais Militares em serviço ativo na Polícia Militar do Pará o acesso à graduação imediata, mediante promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Art. 2º A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais militares e as funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação, por meio de criteriosos processos de escolha disciplinados por esta Lei.

§ 1° Compete ao Comandante Geral da Polícia Militar a edição do ato administrativo de promoção dos Praças.

§ 2° As promoções previstas nesta Lei obedecerão rigorosamente ao planejamento do setor de pessoal da Corporação, elaborado com a finalidade de garantir o perfeito equilíbrio entre o efetivo e as funções existentes.

(...)

Art. 12. Serão computadas para fins de promoção, até a data de publicação do número de vagas pela Comissão de Promoção de Praças, nos termos do Regulamento desta Lei, as vagas decorrentes de:

I - promoção às graduações superiores;

II - agregação;

III - passagem para a inatividade;

IV- licenciamento, reforma administrativa e exclusão do serviço ativo;

V - falecimento;

VI - criação, ativação ou transformação dos órgãos policiais-militares e das funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação.

§ 1° As vagas são consideradas existentes:

a) na data da assinatura do ato que promove, agrega, passa à inatividade, licencia e exclui a bem da disciplina e reforma administrativamente, salvo se no próprio ato for estabelecida outra data;

b) na data oficial do óbito;

c) como dispuser a lei, no caso de aumento de efetivo.

§ 2° A existência de vaga a ser preenchida para determinada graduação implicará o surgimento de vaga para as graduações inferiores nas promoções futuras, sendo esta sequência interrompida na graduação em que houver preenchimento por excedente. § 3° Não preenche vaga o Praça que, estando agregado, venha a ser promovido e continue na mesma situação.

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação; V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

CAPÍTULO VI

DO PROCESSAMENTO DAS PROMOÇÕES DOS PRAÇAS PM

Art. 14. O processamento das promoções obedecerá ao seguinte:

I- fixação de datas-limites para remessa de documentos dos Praças a serem apreciados para posterior ingresso nos Quadros de Acesso;

II- fixação de limites quantitativos de antiguidade para ingresso dos Praças nos Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento, conforme regulamento desta Lei;

III- inspeção de saúde dos Praças incluídos nos limites acima;

IV- Testes de Aptidão Física;

V- apuração de vagas a preencher;

VI- remessa dos Quadros de Acesso ao Comandante Geral da Corporação; VII - organização dos Quadros de Acesso;

VIII- publicação dos Quadros de Acesso;

IX- remessa ao Comandante Geral da Corporação das propostas para as promoções;

X- Promoções

Parágrafo único. O processamento das promoções obedecerá o cronograma constante no Regulamento desta Lei, no qual também se especificam atribuições e responsabilidades.

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

I - para as graduações de Cabo e 3º Sargento, serão efetivadas exclusivamente pelo critério de antiguidade;

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.

§ 1º A proporção mencionada no inciso II deste artigo será retomada a partir de onde ela tenha sido interrompida.

§ 2º No caso de o Praça preencher os requisitos que lhe permitam ser promovido tanto por antiguidade quanto por merecimento, este será promovido com base no critério de merecimento, preenchendo-se a vaga por antiguidade pelo Praça imediatamente mais moderno que se enquadre nos critérios e condições previstos nesta Lei e não esteja na situação prevista na primeira parte deste parágrafo.

Art. 16. A promoção por merecimento será feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento obedecida rigorosamente a ordem de classificação meritória, nos termos do regulamento desta Lei.

Parágrafo único. Para promoção por merecimento às graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, as vagas computadas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação meritória obtida por cada um deles. Art. 17. O processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo.

Art. 18. O ato administrativo que tenha por objeto a promoção do Praça é consubstanciado sob a forma de portaria do Comandante Geral e publicado em Boletim Geral da Corporação.

Art. 19. A Comissão de Promoção dos Praças Policiais Militares (CPP) é o órgão encarregado do processamento das promoções dos praças PM.

(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina; II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade; (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;).

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.”

Do contexto legal mencionado, concluo que a promoção dos militares, seja por antiguidade ou merecimento, possui vários requisitos cumulativos e depende da existência de vaga na graduação superior. A promoção em ressarcimento de preterição, na espécie, deve se dar em casos específicos, conforme elencado no art. 32 da Lei 8.230/2015, seja por cessação de condições de afastamento do militar, ou por erro administrativo.

A despeito do ordenamento legal, não se verifica, nos autos, qualquer documento que demonstre o quadro de acesso com a colocação dos apelantes, ou simulação de que seu nome seria alcançado em relação ao número de vagas existentes na graduação pretendida. Do mesmo modo, não há prova do cumprimento dos requisitos legais elencados nos dispositivos citados, como, por exemplo, realização de cursos, demais provas de aptidão, limite etário, ou ser o primeiro colocado. Por consequência, não se evidencia situação que albergue a promoção por preterição, pois não resta comprovada a ocorrência de erro administrativo, no caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 08071992120218140040, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (3601620, 3601620, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, publicado em 2020-09-10)”

Com efeito, inexistindo comprovação acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, tampouco a conclusão dos indispensáveis cursos de habilitação e preenchimentos dos demais requisitos legais, desconfigura-se a preterição à ascensão do militar; devendo, portanto, ser acolhido o argumento de que não há prescrição contra a fazenda pública, e no mérito,

mantida a improcedência do pedido, haja vista que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a improcedência do pedido pelos fundamentos expostos.

É o voto.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Belém, 26/03/2024